Tribunal: TJMT
Processo: 0020593-95.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020593-95.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), DEYSIMAR NERY DA SILVA - CNPJ: 04.715.166/0001-45 (APELADO), DEYSIMAR NERY DA SILVA - CPF: 419.848.627-15 (APELADO), DEYSIMAR NERY DA SILVA - CPF: 419.848.627-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
I
CMS GARANTIDO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM PREVISÃO LEGAL. COBRANÇA INSTITUÍDA POR DECRETO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. TEMA 456 DO STF. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança de ICMS Garantido e extinguiu a execução fiscal, com fundamento na inconstitucionalidade da exação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do ICMS Garantido Simples, instituída por decreto estadual, é compatível com o entendimento firmado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral; e (ii) avaliar se a distinção entre o ICMS Garantido Simples e o ICMS Garantido Integral tem relevância jurídica para afastar a inconstitucionalidade reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), firmou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador exige previsão em lei em sentido estrito, sendo vedada sua instituição por meio de decreto.
4. O ICMS Garantido Simples, assim como o ICMS Garantido Integral, exige o recolhimento antecipado do imposto no momento da entrada da mercadoria no Estado, antes da ocorrência do fato gerador, o que configura violação ao princípio da legalidade tributária.

5. A distinção entre as modalidades “Simples” e “Integral” não afasta o vício de inconstitucionalidade, pois ambas impõem antecipação sem suporte legislativo formal.

6. A nulidade da CDA pode ser reconhecida de ofício, conforme autoriza o CPC e a Lei de Execuções Fiscais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A antecipação tributária do ICMS Garantido, instituída por decreto estadual, padece de inconstitucionalidade formal por ausência de lei em sentido estrito, nos termos do Tema 456 do STF.
2. A distinção entre ICMS Garantido Simples e ICMS Garantido Integral não afasta a necessidade de lei formal para instituição da obrigação tributária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I e § 7o; CPC, art. 485, IV; LC no 87/1996.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 11.12.2014; TJMT, AC 0016079-02.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Deysimar Nery da Silva – ME, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa utilizada como título executivo e, em consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 803, inciso I, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que o Magistrado singular equivocou-se ao estender ao ICMS Garantido (Simples) as razões utilizadas para invalidar o ICMS Garantido Integral, salientando tratar-se de regimes distintos, disciplinados em capítulos diversos do RICMS.

Defende a plena validade do regime do ICMS Garantido (Simples), afirmando que, ao contrário do que ocorreu com o ICMS Garantido Integral, a modalidade “Simples” não presume operações futuras nem agrega margem de lucro presumida à base de cálculo, limitando-se ao valor da operação consignado no documento fiscal que acoberta a entrada da mercadoria no Estado.

Destaca que o lançamento do tributo, na sistemática do ICMS Garantido (Simples), se dá por ocasião da entrada da mercadoria em território estadual, de modo que o fato gerador já teria ocorrido, uma vez registrada a circulação jurídica na nota fiscal.

Argumenta, ainda, que a disciplina do ICMS Garantido (Simples) configura apenas definição do aspecto temporal da regra matriz de incidência — prazo de pagamento do tributo devido —, providência que poderia ser validamente estabelecida por decreto, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da legalidade.

Sustenta que os fundamentos de inconstitucionalidade reconhecidos em relação ao ICMS Garantido Integral não se aplicam ao ICMS Garantido (Simples), porque aquele regime teria sido invalidado pela inclusão de margem de lucro presumida na base de cálculo e pela antecipação em relação a fato gerador futuro, circunstâncias que não se verificariam na hipótese dos autos.

Com essas razões, requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença, a fim de reconhecer a validade da cobrança decorrente do ICMS Garantido (Simples) e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual (id. 318329869).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Deysimar Nery da Silva – ME, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa utilizada como título executivo e, em consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 803, inciso I, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

A execução fiscal foi ajuizada em 11/06/2010, visando à cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20104617, oriundo do não recolhimento do ICMS Garantido, constituído em 2007, no valor de R$ 12.727,44 (doze mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Durante o trâmite processual, foram determinadas diligências para a citação do executado, as quais restaram infrutíferas. Posteriormente, o Juízo, de ofício, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido e, por conseguinte, declarou a nulidade da CDA, extinguindo o feito executivo sem resolução de mérito.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, declaro nula a Certidão de Dívida Ativa e por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC[1]. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39[2] da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório.

Determino as providências necessárias para que seja procedida baixa de eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito via Sistema SERASAJUD.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.“. (id. 318329861).

A controvérsia central do recurso gravita em torno da constitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Simples, modalidade de antecipação tributária instituída por meio de decreto estadual.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação, afirma que a fundamentação adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a inconstitucionalidade do regime denominado ICMS Garantido Integral não pode ser estendida ao ICMS Garantido Simples, por se tratar de institutos distintos, disciplinados em capítulos diversos do RICMS.

Não obstante as alegações deduzidas, após o exame dos elementos constantes dos autos e da matéria controvertida, entendo que não assiste razão ao Recorrente, motivo pelo qual o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 598.677/RS (Tema n. 456), firmou entendimento no sentido da impossibilidade de exigir o recolhimento antecipado do ICMS, na entrada da mercadoria em território estadual, com fundamento apenas em decreto regulamentar. Na ocasião, a Suprema Corte assentou a tese de que “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal
”.

A
ratio decidendi
estabelecida pelo STF repousa na vedação de se instituir qualquer espécie de antecipação tributária mediante ato infralegal, uma vez que essa sistemática altera o aspecto temporal da hipótese de incidência, matéria sujeita à estrita reserva legal, nos termos do artigo 150, § 7o, da Constituição Federal.

No Estado de Mato Grosso, o regime do ICMS Garantido foi instituído pelo Decreto n. 463/2003, circunstância que evidencia de forma inequívoca a sua inconstitucionalidade, dispensando maiores digressões acerca da invalidade do crédito tributário dele decorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto no 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual no 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação. Sentença mantida. (N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL – COBRANÇA REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456)– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. - O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. - A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC. - O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/03/2011, firmou a orientação de que a confissão de dívida, por meio de Processo de Compensação em andamento, não inibe questionamento judicial posterior da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. (N.U 0008804-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Outrossim, ainda que o Apelante busque estabelecer distinção entre as modalidades, é certo que tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral possuem em comum a antecipação do recolhimento do imposto.

Ora, a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 decorre justamente dessa exigência antecipada, sem amparo em lei formal, o que afronta o princípio da legalidade tributária.

Dessa forma, ainda que o ICMS Garantido Simples não contemple a margem de lucro presumida, igualmente importa no recolhimento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, circunstância que o torna inconstitucional, atraindo a aplicação do referido entendimento ao caso em exame.

Além do mais, o fato de as duas modalidades estarem previstas em capítulos distintos do RICMS não é suficiente para conferir legitimidade à exigência, uma vez que a irregularidade decorre da própria instituição da sistemática de antecipação tributária mediante decreto, circunstância que, por si só, compromete sua constitucionalidade, independentemente das diferenças operacionais entre elas.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Simples.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança do ICMS Garantido Simples é válida, à luz da necessidade de previsão em Lei Complementar para a instituição da antecipação tributária.

III. Razões de decidir

3. O ICMS Garantido Simples foi instituído por meio de Decreto Estadual, sem amparo em Lei Complementar, o que contraria o entendimento consolidado do STF, notadamente no Tema 456, que reconheceu a inconstitucionalidade da antecipação do ICMS sem previsão legal específica.

4. A alegação de que a regulamentação ocorreu em capítulo próprio do RICMS não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade, uma vez que normas infralegais não podem criar obrigação tributária sem respaldo legislativo adequado.

5. Precedentes deste Tribunal e do STF consolidam o entendimento de que tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral são inconstitucionais, pois antecipam o pagamento do tributo sem a ocorrência do fato gerador e sem amparo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A antecipação tributária do ICMS Garantido Simples, instituída por decreto estadual, padece de inconstitucionalidade formal por ausência de Lei Complementar, conforme o entendimento consolidado no Tema 456 do STF. 2. A mera inclusão do tributo em capítulo próprio do RICMS não afasta a inconstitucionalidade decorrente da criação da obrigação tributária por ato infralegal.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e III; LC no 87/1996; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456; TJ-MT, N.U 0000513-41.2006.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/2/2025; TJ-MT, N.U 0026447-70.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7/8/2024. (N.U 0039685-93.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM PREVISÃO EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inconstitucionalidade do crédito tributário referente ao ICMS Garantido Simples cobrado na CDA e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ratio decidendi utilizada pelo STF ao declarar inconstitucional o ICMS Garantido Integral se aplica ao ICMS Garantido Simples; e (ii) verificar se a regulamentação em capítulo próprio do RICMS confere validade constitucional à cobrança antecipada do tributo.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), firmou tese em repercussão geral estabelecendo que a antecipação do pagamento do ICMS necessita de lei em sentido estrito, sendo vedada sua instituição por meio de decreto.

4. A inconstitucionalidade formal decorre da ausência de lei para disciplinar a antecipação tributária, vício que atinge tanto o ICMS Garantido Integral quanto o ICMS Garantido Simples, independentemente de estarem regulamentados em capítulos distintos do RICMS.

5. A CDA que embasa a execução fiscal refere-se exclusivamente à cobrança do ICMS Garantido, modalidade declarada inconstitucional, não havendo outros débitos que justifiquem o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A antecipação tributária do ICMS Garantido Simples, instituída por decreto estadual, padece do mesmo vício de inconstitucionalidade formal reconhecido pelo STF no Tema 456, por ausência de lei em sentido estrito. 2. A regulamentação em capítulo próprio do RICMS não tem o condão de sanar o vício de constitucionalidade decorrente da instituição de antecipação tributária por ato infralegal.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456); TJMT, AC 0016079-02.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2024; TJMT, AC 0003354-78.2010.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/10/2024. (N.U 0000513-41.2006.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal, declarou a nulidade da CDA referente ao ICMS Garantido Simples e extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cobrança do ICMS Garantido Simples à luz do entendimento do STF no Tema 456, que declarou inconstitucional a antecipação do ICMS sem lei em sentido estrito; e (ii) a aplicabilidade desse entendimento ao presente caso.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 456) estabelecendo a inconstitucionalidade da antecipação do pagamento do ICMS sem previsão em lei estrita.

4. A argumentação do apelante de que a CDA abrange outras infrações não se sustenta, visto que o documento refere-se exclusivamente à falta de recolhimento do ICMS Garantido Simples

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
Tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral são inconstitucionais, pois ambos antecipam o pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem previsão legal adequada, violando os princípios constitucionais da não cumulatividade, legalidade e capacidade contributiva. 2. A CDA, que trata exclusivamente de falta de recolhimento de ICMS Garantido Simples, é nula
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7o; Decreto no 463/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 11.12.2014. (N.U 0003354-78.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024). [destaquei]

Conclui-se, assim, que, em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a sentença que extinguiu a execução fiscal deve ser mantida, porquanto amparada na inconstitucionalidade da exação tributária em questão.

Por fim, cumpre salientar que o exame da Certidão de Dívida Ativa que instrui a presente execução fiscal demonstra que o crédito nela inscrito decorre unicamente do não recolhimento do ICMS Garantido, inexistindo quaisquer outras infrações ou débitos aptos a amparar o prosseguimento da demanda executiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025